Tribunal: TJES
Processo: 0004641-10.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Pedro Paulo Giacomin Filho foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.

A apelação interposta pela Defesa alegou, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia in loco. No mérito, alegou ausência de laudo pericial oficial, inexistência de dolo, e erro de proibição escusável, postulando, subsidiariamente, a desclassificação para modalidade culposa e redimensionamento da pena.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime ambiental; (iii) saber se a conduta do apelante foi dolosa ou se estaria configurado erro de proibição escusável; (iv) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, uma vez que a prova requerida foi indeferida com base na suficiência do conjunto técnico existente nos autos, em conformidade com o art. 400, §1º, do CPP.

6. O acervo probatório é composto por laudos técnicos, relatórios fotográficos com georreferenciamento, croquis da área e depoimentos em juízo de engenheiros florestais do IDAF, considerados suficientes nos termos do art. 167 do CPP.

7. A ausência de laudo pericial oficial não comprometeu a materialidade, suprida por outros meios de prova idôneos, corroborados por testemunhos de agentes públicos com fé pública.

8. O dolo foi reconhecido a partir da comprovação de que o apelante já havia sido autuado anteriormente e tinha ciência da necessidade de autorização para intervenção na área.

9. A alegação de erro de proibição escusável foi afastada pela comprovação de ciência da ilicitude da conduta.

10. A tentativa de atribuir o alagamento a eventos naturais carece de respaldo probatório, inexistindo prova técnica de fortes chuvas ou enchentes na época dos fatos.

11. A desclassificação para modalidade culposa é inviável, pois o tipo penal não a admite, e os fatos demonstram dolo eventual.

12. Quanto à dosimetria, a pena-base foi majorada de forma fundamentada em razão da reincidência em condutas semelhantes. A atenuante do art. 14 da Lei nº 9.605/98 foi aplicada, com fixação da pena no mínimo legal, observando-se a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A negativa de prova pericial em crime ambiental não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório técnico-administrativo é suficiente à formação do juízo de condenação. Documentos técnicos de órgãos ambientais corroborados por testemunhos idôneos suprem a ausência de laudo oficial. O art. 38-A da Lei nº 9.605/98 exige dolo e não admite modalidade culposa. A aplicação da atenuante prevista no art. 14 da mesma Lei, embora obrigatória, não impede o recrudescimento da pena-base quando fundamentado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 400, §1º.

Lei nº 9.605/98, arts. 14 e 38-A.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Pedro Paulo Giacomin Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa alega, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do indeferimento, pelo juízo de origem, do requerimento para produção de prova pericial
in loco
, necessária, segundo sustenta, à adequada elucidação dos fatos.

Sustenta que a negativa da diligência comprometeu a formação de um juízo técnico imparcial sobre a natureza da vegetação afetada, a existência e a extensão do dano, bem como a origem do alagamento, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a Defesa argumenta pela insuficiência de provas para a condenação, sustentando ausência de materialidade diante da inexistência de laudo pericial formal elaborado por perito oficial.

Afirma que os documentos administrativos do IDAF e os depoimentos dos servidores fiscais, conquanto relevantes, não possuem força probatória equivalente ao exame pericial técnico exigido para a comprovação do crime ambiental de natureza material.

Afirma, ainda, que não restou comprovado o dolo na conduta do apelante, atribuindo o alagamento da vegetação a eventos climáticos extraordinários (fortes chuvas), e não à ação voluntária do acusado.

Requer, com base nisso, o reconhecimento de erro de proibição escusável, por tratar-se o apelante de agricultor familiar, pessoa simples, sem instrução técnica ou jurídica, que teria agido de boa-fé e em conformidade com orientações do próprio órgão ambiental.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma culposa, com o consequente redimensionamento da reprimenda, requerendo, caso mantida a condenação, aplicação da atenuante prevista no art. 14 da Lei nº 9.605/98 e fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo não provimento da apelação, acompanhando o entendimento exarado nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação interposta por Pedro Paulo Giacomin Filho, que se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

Trata-se de feito instaurado a partir de denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, dando conta de que, em 04 de setembro de 2018, o apelante, por meio da operação de uma barragem em sua propriedade rural, localizada no distrito de São Rafael, em Linhares/ES, teria provocado a morte por alagamento de 0,72 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, situada em área de preservação permanente e reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A Defesa, em suas razões recursais, suscita, inicialmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferida a produção de prova pericial
in loco
, essencial, segundo alega, para a elucidação técnica da natureza da vegetação atingida, da extensão do dano ambiental e da origem do alagamento.

No mérito, pugna pela absolvição, ante a ausência de laudo pericial oficial, sustentando a insuficiência de provas da materialidade e da autoria, a inexistência de dolo e, alternativamente, a configuração de erro de proibição escusável.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, e, em caso de manutenção da condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 14 da Lei nº 9.605/98.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão à Defesa.

O juízo de origem indeferiu a realização da perícia requerida com fundamento na suficiência do acervo técnico já constante dos autos, o qual inclui Laudo de Fiscalização Ambiental, Relatório Fotográfico com georreferenciamento, Croqui da área embargada, Auto de Infração e os depoimentos colhidos em juízo de dois engenheiros florestais do IDAF, que participaram diretamente da vistoria.

Ao fazê-lo, o magistrado agiu amparado no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada – o que se verificou no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que o crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98 é material e exige, em regra, exame pericial, admite a substituição por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP, desde que a produção da prova direta seja inviável ou desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.

No presente caso, os elementos constantes nos autos são suficientes, detalhados e contemporâneos aos fatos, afastando a alegada nulidade.

Em juízo, o fiscal Cássio Fanchiotti Del Caro, engenheiro florestal do IDAF, declarou, com clareza:

“Foi identificado, levantado, essa quantidade de área de 0,72 hectares, da morte provocada por alagamento. [...] Toda autuação é precedida de vistoria no local. E lá a gente identificou a vegetação, já danificada, deteriorada, em virtude de um alagamento de uma barragem que foi construída há um tempo atrás. E, na sua operação, ela causou dano à vegetação nativa de estágio médio.”

Afirmou, ainda, ao ser questionado sobre a possibilidade de enchente decorrente de chuvas:

“Na vistoria que eu fiz [...] tirei uma foto de um instrumento de vazão da barragem, que é o vertedouro, e a água não estava nem passando no vertedouro ainda. Quer dizer, ela estava no limite do mármore. [...] Se a barragem está na cota máxima de projeto dela, que é a altura do vertedouro, isso afasta a possibilidade de enchente.”

Tais declarações foram integralmente confirmadas pelo fiscal Luan Pereira Lima, que afirmou:

“A morte da vegetação decorreu do alagamento causado pelo barramento do curso hídrico. Se não houvesse a barragem, ou se o nível permitido fosse inferior, o dano ambiental não teria ocorrido.”

Diante desse conjunto probatório técnico, coeso e corroborado em juízo por agentes públicos com atribuição legal e fé pública, não há como reconhecer prejuízo à defesa, tampouco se justifica a anulação da sentença.

No que se refere à ausência de laudo pericial judicial, igualmente não há como acolher a tese defensiva.

Embora o art. 158 do CPP disponha que o exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal prevê, como exceção, a possibilidade de substituição por outros meios de prova idôneos – o que foi atendido no presente caso.

A doutrina e a jurisprudência reiteradamente reconhecem que documentos técnicos produzidos por órgãos ambientais competentes, quando corroborados por testemunhos qualificados, possuem valor probante suficiente, sobretudo quando não impugnados por contraprova técnica idônea.

No tocante à alegada inexistência de dolo e à ocorrência de erro de proibição escusável, igualmente não se acolhem os argumentos da defesa.

A prova colhida indica que o réu já havia sido anteriormente autuado pelo mesmo órgão ambiental em razão de intervenções irregulares relacionadas à barragem, conforme mencionado na sentença, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento quanto à necessidade de licenciamento específico. O próprio fiscal Cássio, ao ser indagado, afirmou:

“O Pedro nunca negou as autuações. Ele comparecia quando chamado, assinava os autos. Não tive problemas com ele. Mas ele já tinha ciência de que a área era de reserva legal e que precisava de autorização específica para qualquer intervenção.”

Portanto, verifica-se que o apelante tinha plena ciência da ilicitude da conduta, não se tratando de caso de erro escusável, mas de descumprimento reiterado das normas de proteção ambiental.

A alegação de que eventos climáticos extraordinários teriam causado o alagamento carece de respaldo probatório.

Nenhum laudo meteorológico foi juntado aos autos, tampouco se demonstrou a ocorrência de enchentes na região no período em análise. Ao contrário, as imagens constantes do relatório fotográfico evidenciam que a vegetação encontrava-se alagada de forma permanente, não episódica, e o nível da água estava no limite da barragem, conforme relatado pelos fiscais – o que demonstra tratar-se de resultado previsível e decorrente do represamento artificial da área.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, também não merece prosperar.

O tipo penal do art. 38-A da Lei nº 9.605/98 não prevê modalidade culposa, sendo inaplicável a desclassificação pretendida. Ainda que assim não fosse, os elementos dos autos demonstram que a conduta do apelante foi dolosa, ainda que eventual, na medida em que assumiu o risco de produzir o resultado ao operar barramento em área protegida, sem a devida autorização.

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa requer a fixação no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante do art. 14 da Lei nº 9.605/98.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a sentença recrudesceu a pena-base em 2 meses de detenção, haja vista que o ora apelante persistiu na infração às leis ambientais, uma vez que já havia sido notificado pelo descumprimento de tais regras.

A fundamentação e o
quantum
de recrudescimento se mostram adequados, razão pela qual não merece alteração a primeira fase de dosagem da pena.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e a prevista no art. 14 da Lei de Crimes Ambientais, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, em atenção aos termos da Súmula 231 do STJ.

Assim, a pena ao final foi fixada no mínimo legal, se mostrando corretamente dosada e substituída por penas restritivas de direitos, de forma proporcional e razoável.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)